Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação com pedido de cautelar formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, para apurar a regularidade dos atos administrativos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no sentido de se exigir, das empresas prestadoras dos serviços de telefonia fixo e móvel, o compartilhamento de dados dos usuários para a produção estatística oficial durante a situação de emergência decorrente do novo coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei 13.979/2020. considerando que as ações questionadas nos autos estão relacionadas à MP 954/2020 e seus efeitos; considerando que, por decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.387), estão suspensas tanto a eficácia da MP 954/2020 quanto as ações administrativas dela decorrentes por parte do IBGE, bem como pedidos de dados dos usuários de telecomunicações e sua obtenção junto as operadoras, está caracterizada a ausência de perigo da demora; considerando que a análise preliminar dos processos administrativos da Anatel que tratam de trocas de informações com o IGBE e dos indícios de irregularidades apontados nos autos indica a presença de possíveis desrespeitos a direitos e princípios constitucionais, como proteção do sigilo de dados telefônicos, privacidade, finalidade e legalidade, tanto na atuação da Anatel quanto do IBGE, carecendo de análise mais aprofundada por parte desta Corte. ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.176/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o requerimento de medida cautelar tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; 1.6.2. encaminhar os autos à SeinfraCOM, para avaliação de mérito; 1.6.3. comunicar o representante da presente decisão.